Tribunal: STF
Processo: Rcl 86322
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hanei Minoru Incorporadora e Desenvolvedora Imobiliária Ltda. e Le Quartier Residences Empreendimentos SPE Ltda. em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Linhares/ES (Processo 0000689-76.2025.5.17.0161), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A controvérsia na Reclamatória Trabalhista de origem aos autos nº 0000689- 76.2025.5.17.0161 gira em torno da validade de contratação entre pessoa jurídica e a consequente alegação de vínculo empregatício, matéria que é o objeto central do Tema 1389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603), no qual o Exmo. Ministro Gilmar Mendes determinou a "suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas". 



    Ciente da ordem vinculante desta Suprema Corte, a Reclamante, em petição protocolada em 03 de junho de 2025, requereu formalmente a suspensão do processo com base no referido Tema. Contudo, a autoridade Reclamada, em um primeiro momento, ignorou o pleito e a autoridade da decisão do STF. Em despacho de 18 de junho de 2025 (ID 9e1c5ac), o d. Juízo, acolhendo os argumentos da parte contrária, proferiu a seguinte decisão, mantendo o prosseguimento do feito sem apresentar fundamentação idônea para afastar a ordem de sobrestamento nacional:.



    [...]



    Posteriormente, em sede de Contestação, protocolada em 28 de julho de 2025, a Reclamante reiterou o pedido de suspensão como matéria preliminar, reforçando a vinculação do caso ao Tema 1389. 



    Mesmo diante da nova manifestação, o Juízo de origem prosseguiu com a instrução processual, que culminou na prolação de sentença em 01 de setembro de 2025. Nesta decisão, a autoridade Reclamada não só deixou de aplicar a suspensão obrigatória, como também afastou expressamente a incidência do Tema 1389. 



    Essa conduta processual, consubstanciada no despacho que deu andamento ao feito e, finalmente, na sentença de mérito que desconsiderou a ordem de suspensão, viola frontalmente a autoridade do STF e constitui o ato reclamado que justifica a presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo as decisões proferidas nos autos do processo nº 0000689-76.2025.5.17.0161 que deram prosseguimento ao feito e determinar que o referido processo permaneça suspenso até o julgamento de mérito do Tema 1389 por este Egrégio Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na ordem de suspensão nacional, o Rel. Min. GILMAR MENDES assim delimitou o escopo da matéria em discussão, que será objeto de deliberação por esta SUPREMA CORTE: 



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe 15/04/2025)



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado afastou a forma de negociação pactuada entre as partes, consistente em prestação autônoma de serviços, e reconheceu o vínculo empregatício com a Hanei Minoru Incorporadora e Desenvolvedora Imobiliária Ltda., ora primeira reclamante, e a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços, ora segunda reclamante, à luz do princípio da primazia da realidade (eDoc. 5, fls. 193-209).



    Destaco os fundamentos utilizados pela autoridade reclamada para afastar o sobrestamento postulado na origem: 



     “Tema 1389 do STF 



    Afasto o pedido de aplicabilidade do tema 1389 de Repercussão Geral do STF ao caso, na medida em que a questão jurídica discutida no caso concreto não está diretamente relacionada ao tema específico que o STF está analisando em sua repercussão geral.  



    Com efeito, a decisão do STF sobre o Tema 1389 visa estabelecer uma jurisprudência uniforme para casos envolvendo a licitude de contratos de prestação de serviços (pejotização) e o ônus da prova em situações de fraude, ao passo que no presente caso o pedido é de reconhecimento de vínculo de emprego direto.” (eDoc. 5, fl. 194)



     



    Como se vê, o Juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem, julgando o mérito da demanda trabalhista para o fim de declarar a invalidade da terceirização de serviços pactuada entre as partes e, com base do princípio da primazia da realidade, reconhecer o vínculo empregatício no caso concreto, com os consectários legais dele decorrentes. 



     Nessas circunstâncias, é possível assentar que a autoridade reclamada deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de todas os processos que versem sobre o tema “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista 0000689-76.2025.5.17.0161 até o julgamento final do ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente